Tribunal: TJDFT
Processo: 0719690-72.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser suficientes para custear as despesas do alimentando e compatíveis com os recursos financeiros do alimentante.
2. Constatado que o genitor não tem condições de arcar com os alimentos pretendidos pelo filho, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente parte do pedido de alimentos.
3. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.